Tribunal: TJDFT
Processo: 0723790-02.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723790-02.2020.8.07.0001 RECORRENTES: LUIZ BANDEIRA DA ROCHA FILHO, BBF ESTACIONAMENTO ROTATIVO LTDA RECORRIDO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DO NOVO CENTRO MULTIEMPRESARIAL, BRENO LIMA BANDEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO EMPRESARIAL E SOCIETÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TEORIA DA APARÊNCIA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO SÓCIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO RECONHECIDA. CITAÇÃO. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. FUNCIONÁRIO DA PORTARIA. RECEBIMENTO. VALIDADE. NULIDADE DE ALGIBEIRA. NÃO RECONHECIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. In casu, as partes travaram contrato de arrendamento comercial, por meio do qual o arrendante cedeu área de sua propriedade ao arrendatário, o qual passou a explorá-la economicamente, implementando atividade comercial voltada ao serviço de estacionamento rotativo. 1.2. Dissolvida a empresa arrendatária, os sócios desta mantiveram a exploração econômica originalmente avençada, mas por meio de outra empresa da qual também eram sócios. 1.3. Sem perceber a alteração empresarial, não comunicada, o arrendante passou a cobrar o sócio administrador quanto a débitos decorrentes da relação contratual, cenário que culminou na ação de cobrança de origem, proposta contra os sócios e a empresa terceira, que assumiu o controle da atividade comercial por outra iniciada. 2. Da ilegitimidade passiva dos sócios. 2.1. Embora a empresa contratante fosse uma Sociedade Limitada, não se afasta a legitimidade passiva dos sócios, ao passo que, sem informe acerca da destinação de bens sociais à cobertura da dívida criada com arrendante, podem eles responder subsidiariamente, na forma do art. 1.024 do Código Civil vigente. 2.2. Ademais, diante da aparente regularidade da operação e da afronta à boa-fé – uma vez não comunicado o fim da empresa arrendatária e, ainda, mantida a execução do contrato por meio de empresa terceira, sem a anuência (e conhecimento) do arrendante –, não há como afastar, de plano, a legitimidade dos sócios para comporem o polo passivo da ação. 3. Da citação válida. 3.1. Nos termos do art. 248, §4o, do CPC, “nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente". 3.2. Retornado o aviso de recebimento de mandado de citação na forma legal mencionada; e não demonstrada a recusa da pessoa legitimada a recebê-lo, mostra-se válido o ato citatório realizado. 4. Da nulidade da sentença recorrida. 4.1. Preconiza o art. 278, caput, do CPC, que “a nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão”. 4.2. Constatada, nos autos, a estratégia da parte concernente à invocação de nulidade apenas no momento que lhe for favorável (nulidade de algibeira), posteriormente à primeira oportunidade que pudera levantar, não se reconhece a pretensão anulatória formulada. 5. Recursos conhecidos e desprovidos. Os recorrentes alegam violação aos artigos 231, 248 e 280, todos do CPC, sustentando a nulidade da citação de pessoa física ou jurídica através de funcionário de condomínio, mormente quando há declaração emitida pelo próprio condomínio de que o ato citatório fora realizado de forma equivocada, pois o primeiro recorrente não mais exercia qualquer atividade naquela localidade. Apontam, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando ementas de julgados do STJ, a fim de comprová-la. Em sede de contrarrazões, o recorrido pleiteia a condenação das recorrentes ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-la, verifico que o recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 231, 248 e 280, todos do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado em relação à validade do ato citatório decorreu da análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, de modo que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, pois “VI - Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.235.867/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 17/5/2018, DJe 24/5/2018; AgInt no AREsp 1.109.608/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 13/3/2018, DJe 19/3/2018; REsp 1.717.512/AL, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/4/2018, DJe 23/5/2018” (AgInt no AREsp n. 2.427.778/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024). Em relação à pretendida condenação das recorrentes ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030